Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO CIVIL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS PROJETADOS APÓS A RESOLUÇÃO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao resolver contrato de mútuo firmado entre as partes, reconheceu a necessidade de restituição do capital emprestado, com abatimento dos valores pagos, e fixou sucumbência recíproca. O contrato previa juros remuneratórios de 10% ao mês. A controvérsia envolve a validade da taxa pactuada, os efeitos da resolução contratual e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de mútuo celebrado por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional pode prever juros remuneratórios de 10% ao mês; (ii) estabelecer se, resolvido o contrato, subsiste o direito à cobrança de juros remuneratórios projetados para todo o período contratual; e (iii) determinar se há sucumbência recíproca na hipótese de procedência integral do pedido de resolução contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado não se submete à disciplina do Sistema Financeiro Nacional, pois a mutuante não é instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595/1964.
4. Apenas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem às limitações do Decreto no 22.626/1933, conforme Súmula 596 do STF, de modo que, em mútuo civil, os juros convencionais não podem exceder o limite legal.
5. Em contrato de mútuo civil destinado a fins econômicos, os juros são devidos, mas devem observar os arts. 586, 591 e 406 do Código Civil, aplicando-se a taxa legal quando afastada cláusula abusiva, vedada a estipulação de 10% ao mês.
6. A resolução contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, extingue o vínculo obrigacional com efeitos ex tunc, produzindo efeitos liberatórios e restitutórios, de modo a restabelecer o status quo ante.
7. A resolução impõe a restituição do capital mutuado, devidamente atualizado, com abatimento das quantias já pagas, sendo indevida a cobrança de juros remuneratórios projetados para período posterior à extinção do vínculo, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
8. A indenização por perdas e danos depende de pedido expresso, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao julgador reconhecer parcela não postulada, sob pena de julgamento ultra petita.
9. Não há sucumbência recíproca quando o pedido principal de resolução contratual é integralmente acolhido, constituindo a apuração de valores mera consequência lógica do provimento.
10. A majoração de honorários recursais é afastada em observância ao Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.O contrato de mútuo celebrado por parte não integrante do Sistema Financeiro Nacional submete-se às limitações legais de juros, sendo inválida cláusula que estipula 10% ao mês.
2. A resolução do contrato por inadimplemento produz efeitos ex tunc e limita o direito do credor à restituição do capital mutuado, com abatimento dos valores pagos, afastando a cobrança de juros remuneratórios projetados após a extinção do vínculo.
3. A indenização por perdas e danos depende de pedido expresso, sendo vedado o reconhecimento de ofício.
4. Não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é integralmente acolhido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, 475, 586, 591 e 884; CPC, arts. 141 e 492; Lei no 4.595/1964, art. 17; Decreto no 22.626/1933; CTN, art. 161, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; TJDFT, Acórdão 1732563, 07135848020218070004, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20/7/2023; TJDFT, Acórdão 1969401, 0713878-21.2024.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025; STJ, Tema 1.059.